Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO.
1. A compensação do dano moral só é cabível se o ato ilícito for capaz de interferir intensamente os direitos de personalidade do indivíduo, sob pena de banalização do instituto. Em outros termos, o mero aborrecimento, que é próprio do convívio social, não é suficiente para configurar o dano moral indenizável.
2. O dano extrapolou a esfera meramente subjetiva e comprometeu a honra do consumidor perante terceiros, portanto, entende-se por configurado o dano moral. Peculiaridades do caso concreto.
3. O valor do dano moral deve ser guiado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se o grau de culpa ou a intensidade do dolo do ofensor, a capacidade econômica e a situação das partes, as condições pessoais do ofendido, a dimensão do dano e as decisões proferidas em casos semelhantes, sem incorrer em enriquecimento sem causa. O valor que melhor se coaduna com o contexto dos autos e com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes é a redução para R$ 5.000,00
4. Deu-se parcial provimento aos recursos.